Tribunal: TJDFT
Processo: 0730602-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730602-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARIA PAGAN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora